Tribunal: TJDFT
Processo: 0709759-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0709759-38.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGRAVADO: IRCA SPINDOLA REPRESENTANTE LEGAL: MARCELLE RENAULT DE CASTRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela ré contra decisão que, em sede de tutela de urgência, nos autos de ação de repactuação de dívidas, determinou a limitação de descontos de todos os empréstimos contratados pela autora ao patamar de 30% de seu vencimento líquido, sob pena de multa. Em suas razões, a agravante aduz, em síntese, que o contrato de empréstimo consignado é expressamente excluído do rol de dívidas que afetam o mínimo existencial, não se submetendo à Lei do Superendividamento. Afirma que a agravada não preenche os requisitos legais para a limitação dos descontos de todos os empréstimos por ela celebrados ao patamar de 30% de seu rendimento líquido. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, seguida da posterior reforma da decisão agravada, nos termos supracitados. Preparo recolhido em dobro (ID 57395444 e 57395445). Em decisão monocrática, foi indeferido o efeito suspensivo requerido pela agravante (ID 57496187). Petição apresentada pela Fundação dos Economiários Federais – FUNCEF, na qualidade de terceiro interessado, postulando o provimento do presente recurso (ID 57998335). Na sequência, foi interposto agravo interno contra a decisão monocrática (ID 58023804). Sem contrarrazões pela agravada. É o relatório. Decido. O art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC, estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. No dia 07/05/2024, foi proferida sentença no feito originário, a qual resolveu o mérito do processo, julgando improcedentes os pedidos da autora (ID 195922789 – processo de origem). Assim, tendo sido proferido provimento jurisdicional definitivo de improcedência na origem, impõe-se considerar prejudicado o presente agravo de instrumento, na medida em que a tutela de urgência concedida em favor da autora, que compunha o objeto do presente recurso, foi revista, cessando sua eficácia. Nesse sentido, o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INCIDENTAL. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. 1. Há dois critérios para solucionar o impasse relativo à ocorrência de esvaziamento do conteúdo do recurso de agravo de instrumento, em virtude da superveniência da sentença de mérito, quais sejam: a) o da cognição, segundo o qual o conhecimento exauriente da sentença absorve a cognição sumária da interlocutória, havendo perda de objeto do agravo; e b) o da hierarquia, que pressupõe a prevalência da decisão de segundo grau sobre a singular, quando então o julgamento do agravo se impõe. 2. Contudo, o juízo acerca do destino conferido ao agravo após a prolatação da sentença não pode ser engendrado a partir da escolha isolada e simplista de um dos referidos critérios, fazendo-se mister o cotejo com a situação fática e processual dos autos, haja vista que a pluralidade de conteúdos que pode assumir a decisão impugnada, além de ensejar consequências processuais e materiais diversas, pode apresentar prejudicialidade em relação ao exame do mérito. 3. A pedra angular que põe termo à questão é a averiguação da realidade fática e o momento processual em que se encontra o feito, de modo a sempre perquirir acerca de eventual e remanescente interesse e utilidade no julgamento do recurso. 4. Ademais, na específica hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica a perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido - que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência - torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do Código de Processo Civil); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Embargos de divergência não providos.” (STJ, Corte Especial, EAREsp 488.188/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 07/10/2015, DJe 19/11/2015). Prejudicado o agravo de instrumento, resta prejudicado também o agravo interno interposto em seu bojo. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e artigo 87, inciso XIII, do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento, assim como o agravo interno também interposto. Brasília/DF, 8 de maio de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (lp)